Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-88.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014265-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAUVINA DA CONCEICAO AMADOR - CPF: 846.989.931-72 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014265-88.2017.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014265-88.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1014265-88.2017.8.11.0041

Embargante
:
LAUVINA DA CONCEICAO AMADOR

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
LAUVINA DA CONCEICAO AMADOR
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DE

REVISÃO

DE

CONTRATO

C/C

DANOS MORAIS

- AUMENTO

DE

CONSUMO

E

DE

VALORES

NAS

FATURAS

-

AUSÊNCIA

DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO

DAS

FATURAS

-

NECESSIDADE

-

INTERRUPÇÃO

NO

SERVIÇO

-

DANO

MORAL

– CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se

indevido

o

aumento

substancial

dos

valores

da

fatura

de

energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não

demonstrada

pela

concessionária

a

irregularidade

no

medidor

capaz

de

ocasionar acumulo de energia.

O

corte

indevido

no

fornecimento

de

energia

elétrica

configura

dano

moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial. "

Embargos
(Id. 178621184): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
180282164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014265-88.2017.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1014265-88.2017.8.11.0041

Embargante
:
LAUVINA DA CONCEICAO AMADOR

Embargado
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 06/10/2021 de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença julgou parcialmente

procedente

a

ação,

para

determinar

a readequação

das

faturas

questionadas

à

média

habitual

de

consumo

(utilizando

o

valor

médio

dos últimos 12 (doze) meses de cobranças realizadas anteriormente a abril de 2016, devendo a requerida reemitir

as

referidas

faturas

em

consonância

com

o

estipulado

na

sentença,

bem

como

condenar

a requerida a efetuar a devolução, na forma simples, da diferença das faturas a serem refaturadas e que eventualmente

tenham

sido

pagas

pela

autora,

corrigido

pelo

INPC

a

partir

da

data

do

efetivo desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405 do CC). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação

(art.

405

do

CC).

Condenou

a

requerida

ao

pagamento

das

despesas,

custas

e

honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre valor da condenação.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pela requerida foi desprovido.

Dessa forma, mantida a sentença favorável à parte autora, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo defensor, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023